Tribunal: TJES
Processo: 5011904-03.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011904-03.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JEZAIAS SILVA FIRMINO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5011904-03.2024.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RECORRIDO: JEZAIAS SILVA FIRMINO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BOLETO FALSO.
INDÍCIOS DE VAZAMENTO DE DADOS OU DE PARTICIPAÇÃO DE PREPOSTO DA RÉ NA OCORRÊNCIA DO INFORTÚNIO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA POR FALHA DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que recebeu boleto bancário para pagamento de prestação de financiamento em atraso, no entanto, mesmo após o pagamento de R$ 1.233,51 foi cobrado novamente pela mesma parcela, vindo a pagar pela segunda vez.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o requerido, ao pagamento do valor de R$ 1.333,27 (um mil trezentos e trinta e três reais e vinte e sete centavos), a qual deve ser restituída em dobro, a título de danos materiais, corrigido monetariamente desde a data do pagamento, com juros a contar da citação. CONDENO ainda, o requerido, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),devidamente corrigidos com juros de mora desde a citação (STJ - AgInt no REsp 1721322 / MG), e correção desde a data do arbitramento (STJ Súmula 362), todos atualizados pelo índice da taxa SELIC.

Irresignado, BANCO BANESTES interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que o caso caracteriza fato de terceiro, tendo sido o Autor enganado após receber boleto de e-mail estranho ao banco.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque o boleto foi recebido por e-mail em 04/04/2023, 15:24 h, dia e hora coincidentes com a solicitação que fora feita pelo whatsapp. Além disso, os valores são coerentes com o financiamento, e a data de pagamento também coincide com a data solicitada pelo consumidor, de modo que resta claro que os falsários tinham acesso a dados sigilosos da avença.

É preciso mencionar que apesar de o Juízo de Origem ter utilizado também como fundamento que o Recorrente teria permitido a abertura de conta bancária pelos falsários, é preciso destacar que o boleto falso remetia ao código “237”, indicando que a conta destino foi aberta junto ao Banco Bradesco, e não ao Banestes. Muito embora essa constatação não mude a conclusão, é importante esclarecer também este ponto.

Portanto, correta a conclusão do Juízo quanto à determinação de devolução e fixação de danos morais, que o foram também em patamar razoável e adequado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)